Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-26.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014220-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 861.938.721-91 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE SAÚDE. PROGRESSÃO VERTICAL (NÍVEL) E HORIZONTAL (CLASSE). TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reenquadramento funcional (Nível 03 e Classe B). O juízo de origem fixou o termo inicial da progressão de classe na data da citação, por suposta ausência de prova da instrução do pedido administrativo, e limitou a progressão vertical ao Nível 02, apesar de o Município ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para o Nível 03 em sua contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se a servidora faz jus ao enquadramento no Nível 03, diante do reconhecimento administrativo/judicial do Município, e se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por titulação (Classe B) deve retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo instruído com os certificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à progressão funcional é assegurado ao servidor que preenche os requisitos de tempo de serviço e capacitação técnica previstos na legislação local, sendo dever da Administração Pública proceder ao reenquadramento quando demonstrado o fato ensejador.

4.

No caso da progressão vertical (Nível 03), o próprio Município admitiu o cumprimento do interstício legal pela servidora, cuja admissão em 28/12/2018 projeta o direito para 28/12/2024, operando-se de forma automática pelo decurso do tempo.

5.

Quanto à progressão horizontal (Classe B), a prova documental demonstra que o requerimento administrativo de 28/06/2024 foi devidamente instruído com certificados que totalizam a carga horária exigida pela Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010.

6.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os efeitos financeiros da progressão por titulação devem retroagir à data do requerimento administrativo, pois é o momento em que a Administração toma ciência da titulação do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o reenquadramento no Nível 03 (a partir de 28/12/2024) e na Classe B (a partir de 28/06/2024), com o pagamento das diferenças retroativas.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional vertical do servidor público opera-se pelo decurso do tempo e preenchimento dos requisitos legais, não podendo a omissão administrativa em realizar avaliações periódicas obstar o direito ao reenquadramento, especialmente quando há reconhecimento do pedido pelo ente público.

2.

O termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional por titulação (horizontal) é a data do protocolo do requerimento administrativo, momento em que o servidor comprova perante a Administração o cumprimento do requisito de capacitação.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; EC nº 113/2021; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande/MT nº 3.507/2010, art. 34.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp nº 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação que visa o reenquadramento funcional para o Nível 03 e Classe B da carreira de Agente de Saúde Municipal de Várzea Grande. Na petição inicial, a autora sustentou que ingressou no serviço público em 28/12/2018 e que, ao completar os requisitos de tempo e capacitação, adquiriu o direito às progressões pleiteadas.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o direito, contudo, fixou o termo inicial da progressão de classe a partir da citação, sob o argumento de ausência de prova da instrução do requerimento administrativo com os certificados, bem como reconheceu o direito a progressão para o nível 02 e não ao nível 03, como requerido.

Inconformada, a servidora interpôs recurso reforçando que o requerimento administrativo de ID 314538853 registra expressamente o recebimento das titulações e que o Município reconheceu o direito ao Nível 03 em contestação. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a insurgência merece acolhimento.

A controvérsia reside no reconhecimento do direito à progressão vertical para o Nível 03 e no ajuste do termo inicial da progressão horizontal para a Classe B.

Quanto à progressão vertical (Nível 03), verifica-se que o próprio Município de Várzea Grande, em sua peça defensiva (ID 314538860), reconheceu que a servidora preencheu o interstício legal. A data de admissão (28/12/2018) projeta o direito ao Nível 03 para 28/12/2024. É pacífico o entendimento de que a progressão vertical opera-se de forma automática pelo decurso do tempo, não podendo a omissão administrativa em realizar avaliações prejudicar o servidor.

No que tange à progressão horizontal (Classe B), assiste razão à recorrente. O requerimento administrativo protocolado em 28/06/2024 (ID 314538853) contém a informação explícita de que foi instruído com os certificados de capacitação. A servidora acostou aos autos cursos que somam 235 horas (ID 314538853), cumprindo o requisito de 200h previsto no art. 34, II, da LC 3.507/2010.

O entendimento consolidado pelo STJ e por esta Turma estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias na progressão por titulação deve coincidir com a data do protocolo do requerimento administrativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, IDEM de 12/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Dessa forma, havendo prova da provocação administrativa e do cumprimento dos requisitos, a reforma da sentença para deferir a progressão para o nível 03 e ajustar o marco temporal da progressão de classe para a data do requerimento é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR o reenquadramento da Recorrente no Nível 03, com efeitos retroativos a 28/12/2024; b) DETERMINAR a progressão horizontal para a Classe B, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, qual seja, 28/06/2024; c) CONDENAR o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos legais, corrigidos e atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026